Tribunal: TJDFT
Processo: 0702125-54.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702125-54.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CECS GERENCIA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA AGRAVADO: FABIO MARRA DE ARAUJO DOMINGUES, NERY ALVES ADRIANO JUNIOR, PAULO CESAR BARBOSA DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mega Gerência e Transportes Especializados Eireli contra decisão do juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 207225334 do processo de referência) que, no incidente de desconsideração de personalidade jurídica manejado pelo ora agravante em desfavor de Fábio Marra de Araújo Domingues, Nery Alves Adriano Júnior e Paulo César Barbosa da Silva, processo n. 0734441-88.2023.8.07.0001, rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos: (...) A preliminar de nulidade de citação deve ser discutida nos autos principais. Não conheço da preliminar. Os documentos juntados pelos suscitados demonstram o estado de miserabilidade dos suscitados. Esses percebem remuneração mensal extremamente baixa que lhes confere o direito de litigar gratuitamente. Defiro o pedido de gratuidade judiciária. Não é necessária a dilação probatória, sendo os documentos que instruem o processo suficientes para o julgamento. A desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema e somente é admitida com o preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei. O encerramento da empresa e a ausência de bens suficientes para a satisfação do crédito não autorizam a responsabilização pessoal do sócio. Esses requisitos são admitidos nos casos de relação de consumo, estabelecendo o art. 28, § 5o, CDC, que poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Trata-se da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Inexistindo relação de consumo, como é o caso dos autos, os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica são aqueles previstos no art. 50 CC, que assim dispõe: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.(Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) No presente caso, a desconsideração da personalidade jurídica é suscitada ao fundamento de que a empresa foi baixada irregularmente e que não há bens penhoráveis. Como visto, para que os sócios sejam responsabilizados pessoalmente por dívida da sociedade cabe ao suscitante comprovar a presença dos requisitos legais. Deve comprovar que a pessoa jurídica foi utilizada com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza ou que há confusão patrimonial. O suscitante não alega que esses requisitos estão presentes. Pretende a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica ao fundamento de que a empresa foi baixada irregularmente e que não há bens passíveis de penhora, o que é inviável por não haver entre as partes uma relação de consumo. Não restando comprovada a presença dos requisitos do art. 50 CC, a rejeição do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, REJEITO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. (...) Em razões recursais (Id 63553262), relata ter ingressado com cumprimento de sentença em 2021, porém diversas diligências restaram infrutíferas. Diante disso, afirma ter ajuizado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, visando responsabilizar os sócios da empresa e obter o pagamento da dívida. Narra que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, após a regular instrução processual com a apresentação da contestação e réplica, sobreveio decisão rejeitando o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Assevera a necessidade de reforma da decisão, em razão de ter restado devidamente comprovada a caracterização do abuso da personalidade jurídica da empresa executada, sendo assim, plenamente cabível a desconsideração da personalidade jurídica. Afirma que a inércia da empresa após a citação e o encerramento de suas atividades demonstram de forma clara a existência de uma atividade fraudulenta, com o intuito de lesar credores. Brada possível a desconsideração da personalidade jurídica no caso, com base no art. 50 do CC. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Aponta terem os agravados, empregado diversas manobras financeiras com o objetivo de se esquivarem do pagamento do débito, enriquecendo-se ilicitamente, em clara afronta ao disposto no artigo 884 do Código Civil, assim como cometido ato ilícito ao encerrarem de forma irregular a empresa executada, sem cumprirem os procedimentos de dissolução e liquidação, frustrando assim o pagamento dos credores. Acrescenta que a dissolução irregular da empresa, caracterizada pelo encerramento das atividades sem a regular dissolução e liquidação para o pagamento dos credores, pode ser indício de uso abusivo da personalidade jurídica e má administração da sociedade, com a prática de atos lesivos ao seu patrimônio. E que a inatividade da empresa executada, declarada inapta/extinta, extingue sua personalidade jurídica, tornando necessário o redirecionamento dos atos executórios para a figura de seus sócios, na qualidade de sucessores processuais. Ao final, requer: Dessa forma, ante exposto, requer o PROVIMENTO do Agravo de Instrumento, a fim de que seja determinada a inclusão dos sócios remanescentes no polo passivo da Execução, seja pela desconsideração da personalidade jurídica da empresa Executada, seja pela sucessão empresarial nos termos da fundamentação apresentada. Requer ainda: 1) Requer a Vossa Excelência, o conhecimento do presente EFEITO SUSPENSIVO, como autoriza o art. 1.012, § 4°, CPC, no sentido de suspender o processo até decisão deste recurso. 2) Seja o presente recurso recebido no modo Suspensivo, com a concessão total do efeito da Decisão. Sem recolhimento de preparo, por gozar o agravante de isenção legal (art. 1.007, §1o, do CPC). Preparo recolhido (Id 63553268 e 63553269). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque o agravante, apesar de postular, ao final das razões recursais, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível o deferimento da medida liminar que vindicou. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo, esse, inclusive, apenas referenciado na parte dos pedidos. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) É certo que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem estar cumulativamente atendidos para que se possa atribuir efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela recursal. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, fica prejudicada a apreciação do requisito da probabilidade do direito, porquanto ambos os pressupostos devem estar cumulativamente atendidos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Com fundamento nos arts. 1.015, IV, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se ao juízo da origem. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 3 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora